Tribunal: TJDFT
Processo: 0730845-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730845-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RISTON COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME, CLERISTON FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da execução de título extrajudicial no 0704319-96.2017.8.07.0003, na qual indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, consubstanciadas no bloqueio da carteira nacional de habilitação e do passaporte do Agravado, CLERISTON FERREIRA DE OLIVEIRA. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 100991762 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de suspensão da CNH e do passaporte dos devedores. A execução, embora se processe no interesse do credor, deve se processar também pela forma menos gravosa ao devedor. Além disso, deve se pautar nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, as medidas adotadas devem ser eficientes e idôneas a proporcionar os resultados almejados e, nesse sentido, a suspensão da CNH e do passaporte não tem o condão de compelir os executados ao pagamento da dívida, pois, a medida, por si só, não irá ressarcir o credor por seus prejuízos. Ao contrário, somente restringirá a liberdade do devedor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. INFOJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de consulta ao sistema Infojud, quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, sem a necessária comprovação de modificação da situação financeira do devedor. 4. A litigância de má-fé, no esteio dos arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Por isso, não se pode presumir o dolo e a má-fé do agravante, pois a interposição do recurso, embora com argumentos veementes, constitui legítimo exercício do contraditório e da defesa do direito que entende possuir. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1357045, 07124381620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, expeçam-se os ofícios necessários à inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. Ressalto, porém, que competirá ao exequente imprimir tais ofícios e pleitear a inscrição perante as instituições competentes. Após, determino o retorno dos autos ao arquivo nos termos da decisão de ID 14960797. Abra-se prazo de 1 dia para ciência do exequente.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 102096709). Inconformado, o exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 29378480), o agravante narra ter ajuizado a Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos Agravados objetivando a satisfação do crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário no 291.115.746, sendo que até o presente momento não conseguiu receber o respectivo crédito. Defende a tese de que, como medida constritiva para forçar o recebimento do crédito, é cabível e necessária a suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do Agravado CLERISTON FERREIRA DE OLIVEIRA. Assevera que “não se busca o constrangimento do devedor com a medida atípica requerida, vez que tais medidas são lícitas e tem a clara finalidade de incentivar o devedor sem bens localizados a saldar sua dívida.” Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo “a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo o bloqueio da carteira nacional de habilitação e do passaporte do Agravado CLERISTON FERREIRA DE OLIVEIRA, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária” No mérito requer o provimento do recurso, para confirmar a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 29378482. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não do pedido liminar, a ser decidido à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação do Agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar reclamada. Conquanto não se afaste por completa eventual possibilidade de provimento do recurso, não se verifica, por outro lado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da liminar. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do presente recurso pelo e. Colegiado, sem qualquer prejuízo à parte. Não se olvide que o processo já havia sido suspenso e remetido a arquivo provisório, nos termos do art. 921, § 4o do CPC (ID 14960797). Desse modo, neste juízo de cognição sumária não se verifica requisito imprescindível e cumulativo a concessão da liminar reclamada, razão por que, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator